Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712494-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O INTIME-SE o agravante JOÃO GOMES DOS ANJOS para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, para realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora